Tribunal: TJES
Processo: 5029547-60.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029547-60.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA SOLUCAO FINANCEIRA LTDA e outros
RECORRIDO: JOSIMAR DA SILVA SOBRINHO ROSA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029547-60.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDAS: JOSIMAR DA SILVA SOBRINHO ROSA
e VITORIA SOLUCAO FINANCEIRA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FRAUDE EMPRÉSTIMO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA
ULTRA PETITA
EM PARTE.
CONDENAÇÃO EM DANO MORAL QUE EXCEDE VALOR PLEITEADO EM EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE OFÍCIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 7881089. Contrarrazões no Id. 7881
100, contudo o Recorrrido/Autor não está assistido por
defensor público
desde o início. Deixo de intimar a 1ª ré Vitória Solução, pois consoante art. 346 do CPC, “
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.
”

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7881089),
eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Não conheço do tópico INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL (Id. 7881089 - Pág. 10) por ausência de dialeticidade, eis que o recorrente argumenta sobre uma compra cancelada na qual as parcelas foram debitadas, sendo que o presente processo trata sobre empréstimo fraudulento.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7880623), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto:
a) JULGO EXTINTO o pedido de compensação formulado pelo Itaú Unibanco por inadequação da via eleita; b) JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n° 639969747; CONDENAR os promovidos ao pagamento de R$ 7.989,30 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR os promovidos ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.’’

Em sede de julgamento de embargos, assim restou consignado (Id. 7881085): “Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, eis que apresentados tempestivamente e ACOLHO-OS, para fazer constar na referida decisão a apreciação do aspecto analisado, para que surta seus efeitos legais, devendo constar no comando sentencial: “Ante o exposto: a) JULGO EXTINTO o pedido de compensação formulado pelo Itaú Unibanco por inadequação da via eleita; b) JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n° 639969747; CONDENAR os promovidos, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.989,30 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR os promovidos, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. No mais, persiste a decisão tal como foi lançada.”

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que o autor possui um empréstimo junto ao Banco BMG e queria a diminução das parcelas. Um dia recebeu visita de funcionários da empresa VITÓRIA SOLUÇÃO FINANCEIRA LTDA (1ª requerida) para que realizasse essa diminuição, tendo celebrado um contrato de redução de dívidas. Observou que um valor de R$ 15.000,00 foi repassado para sua conta, tendo enviado a quantia para a 1ª ré, conforme solicitado. Contudo, as parcelas do empréstimo junto ao BMG continuaram as mesmas. Em análise ao seu extrato do INSS, observou a realização de empréstimo junto ao Banco itaú no valor de R$ 15.000,00. Tentou contato com a 1ª ré, inclusive foi ao Procon, mas sem êxito, razão pela qual registrou Boletim de Ocorrência. Requereu o cancelamento do contrato de empréstimo junto ao Itáu, cancelamento das cobranças, restituição em dobro dos descontos e danos morais de R$ 3.000,00. No Id. 5061021, o autor requereu a inclusão do Banco Itáu na lide, o que foi realizado (Id. 5061022).

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência pela necessidade de perícia, e, no mérito, alega
ausência de ato ilícito praticado vez que o empréstimo foi devidamente realizado. Além disso, não há qualquer comprovação nos autos que o contrato firmado com a corré Vitória tenha relação com a contratação do empréstimo 603612345. Subsidiariamente, requereu a redução do dano moral e compensação com o valor recebido pelo autor.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Réu alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois não há qualquer prova de falha na prestação de serviços do réu, que sequer contribuiu para os fatos narrados, não tendo nenhuma participação no contrato celebrado entre autor/recorrido e
a corré Vitória Solução
, que aplicou o golpe no autor.

Todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva do banco recorrente resta incontroversa, eis que autorizou o empréstimo, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Também rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O Recorrente por constituir-se como instituição financeira, está sujeito ao regramento consumerista, tanto assim que o Código de Defesa do Consumidor, no seu art. 3°, §2° prevê expressamente a submissão dos serviços de natureza financeira e de crédito às suas normas. Assim, caberia ao demandado juntar prova do real interesse da parte autora em contratar os serviços, sem vícios.

Da análise dos autos, resta claro que o recorrido foi vítima de um golpe na contratação realizada junto ao Banco Itáu, perpetrada pela Corré Vitória Financeira e para o qual o valor do empréstimo foi transferido (Id. 5060901 - Pág. 1). Observo ainda que a parte autora não se beneficiou do valor disponibilizado pelo banco recorrente, uma vez que enviou a quantia para a conta informada pela 1ª ré Vitória Solução (1ª ré).

No mais, a controvérsia da lide também versa sobre a existência de relação contratual entre o autor e o Banco Itáu, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do CPC e artigo 14, § 3º do CPC, a capacidade de atestar a contratação é imputada à empresa, instando consignar que não é possível direcionar a parte consumidora a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a regularidade da contratação e as cobranças derivadas, ora, para comprovar que o consumidor contratou devidamente seus serviços,
bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela parte autora
, ou então, se se tratasse de contrato virtual, deveria ter elencado documentos cabais que testassem a contratação, o que não o fez, dessa forma, não há como aferir que a relação jurídica na lide em apreço foi válida, já que a empresa recorrente sequer comprova a efetiva contratação do consumidor com a juntada do contrato.

Não há como se acolher a tese de ausência de responsabilidade, já que quem autorizou o empréstimo foi o próprio Banco Itaú, assim, no mínimo o contrato de empréstimo deveria ter sido juntado para a devida análise.

Não distante, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não verificar as minuciosidades dos elementos probatórios inerentes a contratação a fim de conferir a devida legitimidade e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
responde a instituição financeira de forma objetiva, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e declarou a nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos, além de ter condenado a parte ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 7.989,30 referentes aos descontos.

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
,
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela parte ré.

Relativamente ao
quantum
dos danos morais
, em análise de ofício, observo que há vício
ultra petita
no valor estabelecido,
pois o autor requereu R$ 3.000,00 de danos morais (Id. 5060894 - Pág. 5), mas a sentença condenou em R$ 6.000,00
(Id. 7880623).

Assim, tem-se que vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme art. 492, CPC e que o Juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta (art. 141, CPC).

Por outro lado, mas não distante, ao passo de que certo de que a sentença que se caracteriza como
extra
,
citra
ou
ultra petita
deve ser tomada como nula, é possível limitar-se quando tal situação ocorre em parte, a fim de sanar o erro. Além disso, o reconhecimento de vício na decisão consistente na falta de congruência
com o pedido
é matéria de ordem pública,
podendo ser conhecida
, portanto, de ofício. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO POSTULADA NA INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISUM DECOTADO. RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA SOLIDÁRIA À SUJEITO NÃO REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. APELO PREJUDICADO. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Logo, quando o magistrado sentenciante vai além do pedido da parte, apreciando questão não formulada na inicial, em desobediência ao princípio da congruência ou adstrição, o provimento jurisdicional caracteriza-se como ultra petita, devendo ser decotado da sentença. 2.
O reconhecimento de vício no decisum consistente na falta de congruência decorrente de sentença ultra petita é matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício. 3. Preliminar de julgamento ultra petita suscitada de ofício acolhida para decotar o excesso.
Recurso de apelação julgado prejudicado. (TJ-DF 00001567320158070007 DF 0000156-73.2015.8.07.0007, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
PRELIMINAR DE OFÍCIO - JULGAMENTO "ULTRA PETITA"
- VALOR DA INDENIZAÇÃO NÃO IMPUGNADO EM CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO/RECONVENÇÃO - PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE - CAUSA MADURA - DECOTE NECESSÁRIO.
Sendo "ultra petita", o pronunciamento judicial incorre apenas em nulidade parcial, já que não ultrapassa o excesso praticado. Interposto recurso, deve o Tribunal decotar a parte eivada.
Em ação regressiva decorrente de acidente de trânsito, deixando o réu de impugnar expressamente o valor pretendido pela seguradora (ou apresentar pedido reconvencional), se limitando a discutir a culpa pelo sinistro, se revela parcialmente nula a sentença de determina a compensação de valores, devendo ser decotada do "decisum" a análise da mencionada questão. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001919-46.2021.8.13.0686 1.0000.24.062940-2/001, Relator: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 12/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024) (grifo nosso)

Nesse tocante, de ofício,
reconheço a r. Sentença como
ultra petita
, parcialmente, para limitar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme pleiteado na exordial, a saber: R$ 3.000,00.

No mais,
considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito,
entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios.

Quanto ao pedido de compensação feito pela ré
,

não há como acolher tal pretensão, porquanto a parte autora não se beneficiou do valor, tendo repassado para conta informada pel
a corré Vitória Solução
(Id. 5060901 - Pág. 1),
razão pela qual mantenho a sentença que extinguiu o pedido de compensação formulado pelo Itáu por inadequação da via eleita, devendo o Recorrente buscar o ressarcimento com a corré Vitória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.
Contudo,
DE OFÍCIO
, reconheço vício
ultra petita
na r. sentença para minorar o montante relativo à indenização por danos morais para R$ 3.000,00.
M
antidos os demais termos da sentença.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante
a reforma parcial da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)